Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA OU DO PROCESSO REJEITADA. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se reconhece a nulidade do processo quando a instrução transcorre regularmente, observando todos os ritos processuais previstos em lei e assegurando-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a defesa técnica se limitou a questionar o fato de não ter o Juízo a quo analisado todos os argumentos expostos nas alegações finais ao sentenciar. Portanto, se houvesse vício, este se limitaria à sentença, mas não é o caso.
2. Para que se considere motivada a decisão, não se exige que o julgador aprecie e responda a todas e a cada uma das teses defensivas, mas sim que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes para solução do caso e julgue de acordo com a convicção formada diante dos elementos probatórios colhidos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, dispensando as provas que julgar desnecessárias.
3. A materialidade e a autoria ficaram comprovadas pelo reconhecimento firme e seguro do réu por duas vítimas, que se harmonizou com outros elementos de convicção, em especial com as imagens do assalto captadas pelas câmeras internas do ônibus. Incumbe ao juiz, como destinatário final da prova, verificar a necessidade de se realizar exame prosopográfico, que, no caso, é totalmente dispensável diante das provas contundentes acerca da autoria do fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.